Tribunal: TJDFT
Processo: 0724407-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724407-54.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceiro Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO PRESENTE. REJEIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. ATOS INFRACIONAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INVIABILIDADE. 1. Tendo em vista que as buscas pessoal e domiciliar foram precedidas de forte suspeita do comércio ilícito de entorpecente, crime de natureza permanente, e considerando o contexto fático no qual se deu o flagrante, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo falar em nulidade das provas advindas das buscas realizadas. 2. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, a dinâmica delitiva, e as características da apreensão. 3. Inviável a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, ainda que o réu seja primário e com de bons antecedentes. No caso, o apelante tem diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude em razão da prática de atos infracionais, inclusive por conduta análoga ao tráfico de drogas, o que evidencia a sua dedicação a atividades criminosas de forma habitual, e impede a concessão do benefício. Registre-se, outrossim, a proximidade entre as datas dos atos infracionais e a do presente crime de tráfico. 4. Ausentes os pressupostos legais, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Trata-se de crime doloso para o qual foi fixada pena superior a quatro anos de reclusão. Demais disso, a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, em crime de tráfico de drogas, não se revela adequada e suficiente qualitativamente à prevenção do delito. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega afronta ao artigo 240, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida absolvição, em razão da existência de nulidade na busca pessoal e domiciliar, vez que ausente a fundada suspeita da prática do crime. Afirma que o flagrante se baseou exclusivamente em denúncia anônima, não havendo justa causa legítima para o procedimento persecutório. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, discorre acerca da dosimetria da pena, pugnando pela aplicação da causa de diminuição prevista para o tráfico privilegiado em sua fração máxima, requerendo a consequente readequação do regime inicial de cumprimento de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 240 do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento do acórdão impugnado acerca da busca pessoal encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos, papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Adicionalmente, equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime” (AgRg no HC n. 901.261/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 16/8/2024). Igualmente não merece reparo o entendimento no que tange à busca domiciliar, porquanto o acórdão impugnado, também nesse aspecto, está em conformidade com o entendimento pacífico do STJ, atraindo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRAFICO DE DROGAS. INGRESSO IRREGULAR NO DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. ENTRADA FRANQUEADA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2. No caso concreto, o ingresso dos policiais na residência do recorrente foi autorizado e se deu após os policiais apreenderem um adolescente envolvido numa ocorrência de trânsito até a sua casa para buscar os documentos e informar algum responsável, momento em que visualizaram outra pessoa no interior da casa fazendo uso de crack. 3. Esclarecer eventuais controvérsias a respeito da autorização para o ingresso dos policiais no imóvel demandaria revolvimento aprofundado de provas, inviável na via do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. 4. Tendo o TJSC, a partir das circunstâncias da prisão, concluído pela prática do crime de tráfico de drogas, o acolhimento da pretensão defensiva - desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei de Entorpecentes -, demandaria reexame de provas, medida incabível na via do recuso especial. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.491.346/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/5/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Quanto ao mais, descabe dar trânsito ao apelo porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 29/2/2024). Ainda nesse sentido: "A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.368.250/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 18/4/2024). Insta destacar que, “A mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 7/6/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002